Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-74.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Acidente de veículo em decorrência de supostos problemas em rodovia administrada por concessionária. Omissão caracterizada. Prova testemunhal que destaca a falta de medidas para evitar acúmulo de água na pista, fato este que já havia ocorrido anteriormente. Inexistência, também, de sinalização. Danos materiais demonstrados e que devem ser recompostos.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Acidente de veículo em decorrência de supostos problemas em rodovia administrada por concessionária. Omissão caracterizada. Prova testemunhal que destaca a falta de medidas para evitar acúmulo de água na pista, fato este que já havia ocorrido anteriormente. Inexistência, também, de sinalização. Danos materiais demonstrados e que devem ser recompostos. Reparação moral que também se impõe. Montante corretamente arbitrado na origem. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001497-74.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do
Rio Pardo, em que é apelante CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO
TAVARES S/A - CART, é apelada MARIA LUIZA NASCIMENTO DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
VOTO No 35147
APELAÇÃO No 1001497-74.2017.8.26.0539
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART
APELADA: MARIA LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE
MM. JUIZ: DR. RAFAEL MARTINS DONZELLI
INDENIZAÇÃO.
Danos
materiais
e
morais.
Acidente de veículo em decorrência de supostos
problemas em rodovia administrada por concessionária. Omissão caracterizada. Prova
testemunhal que destaca a falta de medidas para
evitar acúmulo de água na pista, fato este que já
havia ocorrido anteriormente. Inexistência, também, de sinalização. Danos materiais
demonstrados e que devem ser recompostos.
Reparação moral que também se impõe. Montante
corretamente
arbitrado
na
origem.
Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por MARIA LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE em face
da CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A
CART
visando à condenação da ré no pagamento de indenização. Segundo
relato da inicial, em 14.11.15 a autora estava no seu veículo com
sua família em rodovia administrada pela ré, no sentido Sta. Cruz do
Rio Pardo/Bauru. Caía uma chuva leve, sendo que ao passarem em
trecho na altura do km 300, foram surpreendidos por grande
quantidade de água na pista.
O veículo rodou na pista e em seguida parou
de funcionar, entrando grande quantidade de água em seu interior,
ficando todos com medo. Em razão de uma provável pane elétrica, o
carro não voltou a funcionar. Para evitar o risco de serem atingidos
por outro veículo, pois estavam parados no meio da pista, dois dos
filhos maiores empurraram o carro para fora. Após quase uma hora
foram socorridas pelos funcionários da CART. O veículo foi guinchado

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
e a família foi levada pelo veículo da concessionária, primeiramente
até as cabines de cobrança de pedágio. Uma das testemunhas
gravou um vídeo, comentando o transtorno devido ao alagamento e
destacando não haver nenhuma sinalização, mostrando ainda a
quantidade de veículos parados na rodovia por causa do ocorrido.
Um dos funcionários do pedágio respondeu
que “sempre quando chove acontece isso”, mas o local permanece
sem sinalização. Tentou acordo com a concessionária, que se dispôs
a pagar apenas R$1.848,00 por todos os danos materiais e morais
suportados, o que seria bem inferior ao que efetivamente foi gasto
só na reparação do veículo.
Com base nos arts 5o e 37, §6o, da CF e 196
e 927 do CC, pede a condenação da ré no pagamento pelos danos
materiais em R$7.000,00 (conserto do veículo, prejuízos com
objetos pessoais e outras despesas) e ainda indenização pelos danos
morais no valor de R$10.000,00, com correção monetária e juros
até o efetivo pagamento.
O feito começou a tramitar pelo rito dos
Juizados Especiais, mas em audiência, e com concordância da autora
por entender esta ser necessária a realização de perícia, foi acolhida
preliminar sustentada na contestação e o feito remetido à Vara
Comum (fls. 166).
Recebido o feito na 1a Vara Cível da
Comarca, o Juízo deferiu a realização de prova testemunhal e
documental complementar, sendo indeferida a realização da prova
pericial pretendida pela autora, porquanto não seria possível

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
averiguar as condições da rodovia ao tempo do acidente, ocorrido
em novembro de 2015 (fls. 193).
Ouvidas
as
testemunhas,
as
partes
apresentaram memoriais. A r. sentença de fls. 238/244 julgou
procedente em parte a demanda, condenando a ré no pagamento de
R$2.042,00 a título de indenização por danos materiais, com
incidência de juros simples de 1% ao mês e correção monetária
segundo a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
ambos a contar da data do acidente, e R$4.000,00 a título de
reparação moral, com incidência de juros simples de 1% ao mês, a
partir da juntada aos autos do aviso de recebimento, e correção
monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
a contar do arbitramento. Em sede de embargos de declaração foi
reconhecida a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com
o pagamento de 50% das custas e despesas processuais. Cada parte
pagará honorários advocatícios ao advogado da parte adversa na
proporção de 15% sobre o valor atualizado da soma das
condenações (fls. 251/252).
Inconformada,
apela
a
ré
buscando
a
inversão do decisum, ou ao menos a redução do valor da
condenação (fls. 254/277).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 282/295), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte, havendo oposição ao
julgamento virtual. O feito foi inicialmente encaminhado à E. 25a
Câmara de Direito Privado, que não conheceu e determinou sua
redistribuição a esta Seção de Direito Público (fls. 301/309).
Suscitado conflito negativo, pelo C. Órgão Especial foi definida a

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
competência deste Colegiado (fls. 334/343).
É o relatório.
II- Como já relatado, cuida-se de demanda
onde a autora busca reparação de danos materiais e morais
resultantes de acidente sofrido quando trafegava por rodovia
concedida à ora apelante, à qual se imputou responsabilidade pelo
evento em virtude da má prestação do serviço. A falta de segurança
e boas condições de tráfego sob chuva resultaram no acidente e
consequentes danos suportados.
Tanto a Constituição Federal (art. 37, § 6o),
como o Código Civil em vigor (art. 43) abraçaram o princípio da
responsabilidade objetiva do Estado, escorado na teoria do risco
administrativo, de sorte que este se obriga a reparar o dano causado
por seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o
direito de regresso contra o causador direto desse dano, desde que
demonstrado ter ele agido com dolo ou culpa. Permite-se, contudo,
que se afaste a obrigação de indenizar do Estado se comprovada a
existência de qualquer causa excludente da responsabilidade.
No caso dos autos, a responsabilidade
decorre diretamente da omissão da Administração, por deixar de
adotar medidas para evitar que os danos ocorressem.
Na lição do Professor Celso Antônio Bandeira
da Mello, “se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez
deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente
deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito,
devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões
devidos.” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5a
edição, 1994, p. 490).
Tais componentes da responsabilidade do
Poder Público estão bem caracterizados.
Apesar de não ter sido produzida prova
técnica, o que é compreensível em razão do tempo decorrido como
bem se destacou no saneador (fls. 193/194), o fato é que a
testemunha arrolada pela própria apelante confirma a negligência da
empresa no que tange à manutenção da rodovia. Conforme
transcrito na sentença, o funcionário Everson “(...) Informou que o tipo
de acidente alegado (alagamento) não é comum, tendo ocorrido em outras
duas ou três ocasiões. Declarou que o alagamento ocorre devido ao grande
escoamento de água advindo de uma propriedade rural próxima ao local.
Informou que realizaram notificação ao proprietário. Por fim, informou que o
local não possui sinalização, principalmente pelo fato de que tal tipo de
ocorrência (alagamento) não é frequente (...)”.
Desta
forma,
conclui-se
que:
(1)
o
alagamento da pista de fato ocorreu; (2) isto já havia acontecido
anteriormente; (3) mesmo ciente da origem do acúmulo de água na
pista em caso de chuva forte, a empresa se limitou a notificar o
proprietário da área de onde escoavam as águas pluviais, ou seja,
deixou exclusivamente a cargo de terceiros a solução de um
problema que afeta diretamente os usuários da rodovia por ela
administrada; (4) sequer havia sinalização tendente a alertar os
motoristas que, em caso de chuva forte, a região estaria sujeita a

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
alagamentos.
E tais circunstâncias, por si sós, também
afastam qualquer alegação de culpa concorrente/exclusiva da
apelada. Ora, se já havia histórico de alagamentos, cabia à
concessionária preparar-se para tais fenômenos da natureza, até
porque os fatos ocorreram em meados de novembro, ou seja, fora
do período de seca. Não são imprevisíveis. E ainda que inevitáveis,
deve a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público adotar medidas para ao menos minimizar seus efeitos. Não
foi o que ocorreu, já que a prova colhida aponta que os problemas
na região não são novos.
Além disso, a própria apelante já havia
anuído com o pleito de reparação dos danos suportados, mas em
valor inferior àquele pretendido (fls. 14 e 22), o que também
corrobora a conclusão de que o problema existia e não decorreu da
conduta da motorista.
Em resumo, houve por parte da apelante
conduta irregular de natureza omissiva, caracterizada pela falta de
adoção de medidas preventivas e de obras de infraestrutura
mínimas. Esta última figura é a denominada faute du service dos
franceses, aqui denominada pela doutrina como culpa anônima ou,
meramente por tradução, falta de serviço, que constitui a
responsabilidade do Estado por comportamento ilícito, sob o perfil do
descumprimento de um dever de agir, no qual a omissão é
propositada (dolo) ou gerada por singela incúria, na modalidade de
imprudência, negligência ou imperícia.

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
Configurada a responsabilidade da ré, passa-
se à análise do quantum devido.
A própria empresa já havia concordado em
oferecer R$1.848,00 a título de indenização pelos danos
materiais/morais. No entanto, o valor estipulado pelo Juízo para a
reparação material (R$2.042,00) tem amparo em documentos (fls.
11/12) e mostra-se compatível com o tipo do acidente (substituição
farol de milha, calotas, reparos em parte elétrica e substituição de
carpetes danificados pela água, etc.). Nada indica que tal montante
resultará em locupletamento ilícito. Também de rigor a reparação
pelos danos morais, pois indubitável a péssima experiência vivida,
que não pode ser equiparada a um mero dissabor. O importe foi
arbitrado com parcimônia (R$4.000,00) e mostra-se suficiente para,
de alguma forma, compensar o abalo suportado, não configura
enriquecimento sem causa e atende ao caráter pedagógico da
condenação.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se

Apelação Cível n.o 1001497-74.2017.8.26.0539 – Santa Cruz do Rio Pardo 35147 a
provimento ao recurso, com observação. Em atenção ao §11 do
art. 85 do CPC os honorários devidos pela apelante são majorados
para 20% do valor total da condenação.
VERA ANGRISANI
Relatora